Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731157-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOCORRO DOS SANTOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Socorro dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 164221397 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., processo n. 0703565-05.2023.8.07.0017, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos: MARIA SOCORRO DOS SANTOS ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada de urgência, em face de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra que é beneficiária do plano de saúde do requerido, no plano Master Gold Plus SDV - HS, do tipo ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, estando com todas as carências cumpridas desde 01/12/2021. Aduz que foi diagnosticada com doenças classificadas nos códigos CID K07.4 (maloclusão não especificada) e K08.1 (Perda de dentes devida a acidente, extração ou a doenças periodontais localizadas), cujo tratamento exige reconstrução total da maxila. Diz que a a cirurgia reparadora é de urgência, para restabelecimento das funções orais.. Consigna que a ré não autorizou a realização dos procedimentos, se negando a informar o motivo. Discorre que os procedimentos não são de natureza odontológica, mas sim de natureza bucomaxilofacial, pois cirurgia tem a finalidade de tratamento para malformações adquiridas dos maxilares e da mandíbula. Esclarece que o procedimento indicado está no rol da ANS como hospitalar. Requer, em antecipação de tutela, que seja determinado à ré que arque com todos os custos necessários à realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos para reconstrução total da maxila. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória de urgência, sendo determinado à ré, de forma definitiva, que custeie todos os procedimentos solicitados. Requereu gratuidade de justiça. Decido. Concedo à autora a gratuidade de justiça. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Em relação ao primeiro requisito, há uma divergência de entendimentos em processos similares ao fim de estabelecer se os procedimentos para reconstrução da maxila é odontológico ou hospitalar. Assim, nesta fase em que a cognição é sumária, os documentos constantes dos autos não são suficientes para ensejar a concessão da tutela pretendida, pois entendo ser necessário ouvir os argumentos da parte contrária em eventual resposta a ser oferecida, porquanto o plano de saúde não contempla procedimentos odontológicos. Ademais, a questão sobre a natureza dos procedimentos, bem como os materiais a serem utilizados, devido a sua complexidade provavelmente demandará a realização de prova pericial, sendo salutar que se aguarde a realização de uma cognição mais aprofundada. Também não verifico por ora o perigo de dano, mormente porque não estão configurados os critérios de urgência/emergência. É provável que se trate de doença que vem se desenvolvendo desde a longa data, de modo que não há prejuízo em que se aguarde a realização do contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Diante da baixa probabilidade de acordo, fica dispensada a designação da audiência prevista no art. 334 do CPC. Cite-se para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Anote-se a gratuidade de justiça ora deferida. (grifos originais) Em razões recursais (Id 49512607), a agravante alega, em suma, ter ajuizado “Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, em face da Agravada, com o objetivo de ver assegurada a cobertura para procedimento cirúrgico em caráter de urgência, conforme Plano de Saúde de que é beneficiária, vale dizer, reconstrução total da maxila com prótese ou enxerto ósseo e osteotomias alvéolo palatinas, em razão de doença classificada sob os códigos K08.1 e K07.4, na CID-10”. Aduz que, apesar da solicitação do procedimento cirúrgico, teve negado o fornecimento da cirurgia, sob a justificava de ausência de cobertura pelo plano por ela contratado. Defende que a negativa de cobertura por parte da ora agravada viola a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional e as resoluções normativas editadas pela ANS. Cita jurisprudência para robustecer sua tese. Ressalta julgados deste Tribunal em que se apreciou questão semelhante à por ela exposta. Consta os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) O recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, conforme admite o art. 1.015, I, do CPC, com a liminar antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a Agravada providencie, no prazo de 48h contado da intimação, a cobertura das despesas com o tratamento de que a Agravante necessita, incluindo a estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que o assiste e honorários da equipe, conforme especificado nos documentos de Id. 159571771 e 159571772 dos autos principais, sob pena de multa diária, em valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos termos do art. 300 c/c os arts. 497 e 537 do CPC; b) A intimação da Agravada, preferencialmente por meio eletrônico, para, querendo, apresentar contrarrazões; c) No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, e confirmação, para todos os fins de direito, da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de tornar definitiva a determinação para que a Agravada providencie, no prazo de 48h contado da intimação, a cobertura das despesas com o tratamento de que a Agravante necessita, incluindo a estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que o assiste e honorários da equipe, conforme especificado nos documentos de Id. 159571771 e 159571772 dos autos principais, sob pena de multa diária, em valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos termos do art. 300 c/c os arts. 497 e 537 do CPC. Dispensado o recolhimento de preparo, por ter sido deferido, na decisão recorrida, o benefício da justiça gratuita à agravante (Id 164221397 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Concretamente, em análise perfunctória dos elementos de informação contidos no processo de referência sobre a probabilidade do direito, verifico mostrar-se incontroversa a existência de relação contratual entre a agravante e a agravada para prestação de serviços de assistência à saúde, conforme se extrai da análise conjunta da carteirinha emitida em nome da autora (Id 159571768 do processo de referência) e do termo de adesão acostado ao Id 159571769 do processo de referência. Os documentos apresentados na ação de conhecimento evidenciam que a autora, ora agravante, necessita ser submetida à “reconstrução total de maxila com uso de próteses de reconstrução de titânio dentro da classe de dispositivos médicos sob medida”, conforme solicitação de procedimento cirúrgico subscrita pelo Cirurgião Dentista Dr. Frederico Rodger, CRO/DF 8355, nos seguintes termos (Id 159571772 do processo de referência): A paciente Maria Do Socorro dos Santos compareceu ao meu consultório relatando dor orofacial, dor na ATM, falta de força e dificuldade de mastigação com cervicalgia, doença periodontal crônica, dor miofascial, atresia maxilar, deficiência vertical na maxila, alterações psicossociais devido a baixo autoestima e insônia. No exame clínico foram constatados edentulismo total da maxila e parcial da mandíbula bilateral (CID 10 K08.1), de*ciência ver)cal de maxila, comprometimento fonético, deficiência mastigatória devido ao edentulismo (CID 10 K07.4). Observou-se após os exames tomográficos solicitados que a paciente possui reabsorção óssea alveolar severa na maxila com altura mínima inferior a 4mm em sua região posterior sem condições de reabilitação pela ausência de estruturas ósseas e grande reabsorção óssea. Posteriormente aos exames de imagem, anamnese e exame clínico detalhado foram apresentadas, à paciente, e discutidas as opções de tratamento disponíveis, vantagens, desvantagens e previsibilidades dos mesmos e a opção feita foi a reconstrução total de maxila com uso de próteses de reconstrução de titânio dentro da classe de dispositivos médicos sob medida. Os procedimentos visam a correção das dimensões do rebordo alveolar da maxila, permitindo a restauração das funções de mastigação, fonação, oclusão, cessação da dor e interrupção dos processos degeneravos em ação na maxila. Para atingir estes resultados almejados se faz necessária a correção cirúrgica urgentemente conforme o planejamento prévio, concomitante às características técnicas desejadas para o sucesso do caso, permitindo a volta da função e recuperação da qualidade de vida da paciente. Sendo assim, solicito a realização do tratamento com cirurgia reparadora com URGÊNCIA para restabelecimento das funções orais, permitindo a volta das funções diárias, preservando a integridade física, saúde e qualidade de vida da paciente e evitando danos maiores devido a grande reabsorção encontrada. A liberação dos códigos e materiais solicitados para que o tratamento proposto e planejamento prévio possa atingir os resultados almejados é indispensável. Dado o porte do procedimento será necessário realizar o mesmo em ambiente hospitalar sob anestesia geral e com uma diária de internação. (...) Destaco, ainda, possibilidade de o cirurgião dentista assistente da agravante poder realizar o procedimento por ele indicado no relatório acima, de acordo com o previsto no art. 6o da Resolução 465/2021 da ANS, in verbis: Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. § 1o Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo: I - médico assistente; ou II - cirurgião-dentista assistente, quando fizerem parte da segmentação odontológica ou estiverem vinculados ao atendimento odontológico, na forma do art. 4o, inciso I. § 2o Nos procedimentos eletivos a serem realizados conjuntamente por médico e cirurgião-dentista, visando à adequada segurança, a responsabilidade assistencial ao paciente é do profissional que indicou o procedimento, conforme Resolução do Conselho Federal de Odontologia no 100, de 18 de março de 2010, e Resolução do Conselho Federal de Medicina no 1950, de 10 de junho de 2010. § 3o Para a cobertura dos procedimentos indicados pelo profissional assistente, na forma do art. 6o, §1o, para serem realizados por outros profissionais de saúde, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o procedimento indicado e a tratar a doença ou agravo do paciente, cabendo ao profissional que irá realizá-lo a escolha do método ou técnica que será utilizado. Quanto às coberturas assistenciais, o art. 7o da referida resolução é clara no sentido de estabelecer que os planos de saúde devem oferecer o plano-referência de que trata o art. 10 da Lei 9.656/1998 e, alternativamente, planos ambulatorial, hospitalar, hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações, ressalvada a exceção disposta no § 3 o do art. 10 da Lei 9.656/1998. Relembro ser coletivo o plano contratado pela agravante, na categoria Master Gold, com cobertura ambulatorial e hospitalar (Ids 159571768 e 159571769 do processo de referência). A assistência privada de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais em saúde contratada pela agravante contempla plano hospitalar, o que, nos termos do que dispõe o art. 19, VIII, da Resolução 465/2021 da ANS, cobre procedimentos buco-maxilo-faciais, nos termos abaixo: Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) VIII - procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar; (...) Ademais, o procedimento solicitado pela agravante encontra-se, de fato, listado entre os procedimentos previstos no Anexo I da Resolução Normativa 465/2021, com o “RECONSTRUÇÃO DE MANDÍBULA/MAXILA COM PRÓTESE E OU ENXERTO ÓSSEO”, conforme se verificado à página 23 do Id 159571775 do processo de referência. Assim, em juízo de cognição sumária, por exame inicial e perfunctório do caso concreto, verifico haver lastro contratual para o postulado custeio pela operadora, ora agravada, do procedimento solicitado por médico assistente da beneficiária, ora autora/agravante, notadamente porque inserida a cirurgia buco-maxilo-facial em rol de procedimentos obrigatórios da ANS. No mesmo sentido, já decidi: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE PLANO DE SAÚDE A TRATAMENTO BUCOMAXILOFACIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE ASSISTE AO PACIENTE. PREVISÃO ROL ANS. COBERTURA DO PLANO CONTRATADO. URGÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À LEI ESTABELECIDA ENTRE OS CONTRATANTES. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CABIMENTO. ASTREINTES devidas em razão da recalcitrância da seguradora. Prazo para cumprimento da decisão liminar e valor das astreintes. Parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade devidamente observados. RECURSOS CONHECIDOS. agravo de instrumento improvido. agravo interno prejudicado. 1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados nas razões recursais. 2. Pedido de reforma da decisão que deferiu pedido liminar para compelir o plano de saúde autorizar procedimento de cirurgia bucomaxilofacial, que não merece acolhimento, porquanto a negativa apresentada ao agravado pela operadora teve como fundamentação a ausência de cobertura do procedimento em razão do plano de saúde contratado não abarcar tratamentos odontológico e inexistência de previsão no rol da ANS, o que não corresponde à realidade fática do caso, pois o plano contratado pelo agravado, o coletivo, na categoria plano especial 100, com acomodação de quarto e cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, possui cobertura para procedimentos buco-maxilo-faciais, conforme previsão do art. 19, VIII, da Resolução 464/2021 da ANS. 3. Carentes de pronta comprovação as alegações aduzidas no sentido de que o custeio do procedimento prescrito no tratamento de saúde do segurado provocará onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde, incabível reconhecer o afirmado perigo de dano, mormente quando adimplente a parte segurada com o pagamento das mensalidades e o procedimento prescrito consta do rol de procedimentos autorizados pela ANVISA. 4. Tutela liminar. Provimento que ordena o imediato cumprimento, em seus exatos termos, do negócio jurídico firmado entre as partes. Multa diária. Astreintes fixadas para evitar recalcitrância da empresa operadora do plano de saúde no cumprimento da determinação judicial de custeio de medicação. Art. 537 do CPC. 5. O improvimento do agravo de instrumento induz à prejudicialidade do agravo interno aviado com o objetivo de reformar decisão unipessoal da relatoria, de modo a atribuir efeito suspensivo àquele recurso. 6. Recursos conhecido. 6.1. Agravo de instrumento improvido. 6.2. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, tenho por evidenciada a probabilidade do direito da agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. No caso concreto, a urgência para realização do procedimento foi justificada no relatório do cirurgião que assiste a agravante, catalogado no Id 159571772 do processo de referência, no qual constou: (...) Os procedimentos visam a correção das dimensões do rebordo alveolar da maxila, permitindo a restauração das funções de mastigação, fonação, oclusão, cessação da dor e interrupção dos processos degenerativos em ação na maxila. Para atingir estes resultados almejados se faz necessária a correção cirúrgica urgentemente conforme o planejamento prévio, concomitante às características técnicas desejadas para o sucesso do caso, permitindo a volta da função e recuperação da qualidade de vida da paciente. Sendo assim, solicito a realização do tratamento com cirurgia reparadora com URGÊNCIA para restabelecimento das funções orais, permitindo a volta das funções diárias, preservando a integridade física, saúde e qualidade de vida da paciente e evitando danos maiores devido a grande reabsorção encontrada. A liberação dos códigos e materiais solicitados para que o tratamento proposto e planejamento prévio possa atingir os resultados almejados é indispensável. (...) Dessa forma, verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, requerida liminarmente pela agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a ora agravada providencie, no prazo de 48 horas, a realização da cirurgia de "reconstrução total de maxila com uso de próteses de reconstrução de titânio dentro da classe de dispositivos médicos sob medida”, conforme solicitação feita pelo Cirurgião Dentista Dr. Frederico Rodger, CRO/DF 8355, ao Id 159571772 do processo de referência, sob pena de aplicação de multa, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando o valor total dos honorários profissionais informado ao Id 159571772 do processo de referência. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora